Tribunal: CARF
Processo: 13688.720234/2018-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13688.720234/2018-74
ACÓRDÃO
2001-007.592 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2010
ENTREGA TEMPESTIVA DA GFIP. COMPROVAÇÃO.
Uma vez comprovada a transmissão da GFIP no prazo legal, por meio de
documentação hábil, há que ser afastada a multa lançada por atraso na
entrega.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Cassio Goncalves
Lima, Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral),
Henrique Perlatto Moura (substituto integral) e Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se trechos do relatório do acórdão no 14-106.727 da 3a Turma
da DRJ em Ribeirão Preto/SP (fls. 52 e segs.).
Versa o presente processo sobre auto de infração no qual é exigido da contribuinte
acima identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao ano-calendário de 2013, no valor
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.592 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13688.720234/2018-74
2
original total de R$ 500,00. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação em que alega o
pagamento da contribuição na data correta, conforme recibos que anexa e que teria havido erro
no preenchimento da declaração com a competência 04/2013, sendo a correta 05/2013.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o processo administrativo
fiscal (PAF). Dela conheço.
Trata-se de analisar lançamento referente à multa por atraso na entrega de GFIP
relativa ao ano-calendário de 2013. A impugnante alega o pagamento da
contribuição na data correta, conforme recibos que anexa e que teria havido erro
no preenchimento da declaração com a competência 04/2013, sendo a correta
05/2013.
De plano, cabe frisar que o auto de infração questionado versa sobre a multa por
atraso na entrega da GFIP e não sobre as contribuições previdenciárias devidas. A
entrega da Declaração fora do prazo fixado pela norma tributária configura o
descumprimento de uma obrigação acessória por parte da empresa. Como regra,
é conduta formal que não se confunde com o não pagamento de tributo, nem
tampouco com as multas decorrentes de tal procedimento.
Quanto ao alegado erro no preenchimento da GFIP, verifico que a Contribuinte
não apresentou qualquer comprovação nesse sentido, e que os documentos
apresentados às fls. 3/43 não demonstram o erro mencionado. Ao contrário,
demonstram a ocorrência de fatos geradores relativos à competência 05/2013.
E, mediante consulta aos sistemas informatizados institucionais (GFIP WEB), a
GFIP que consta como enviada na competência 05/2013 foi entregue somente em
05/11/2014, sendo que a contribuinte não fez prova de que houve o envio de
outras GFIPs, ou a tentativa de envio tempestivamente e, por um erro de sistema,
não foi possível tal transmissão ou recepção; não tendo juntado aos autos
nenhuma tela contendo erros nesse sentido, por exemplo, que pudessem
embasar suas alegações.
O Decreto no 70.235/72, art. 16, III, com redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993, art. 1o, e § 4o, introduzido pela Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, art. 67, assim estabelece:
Art. 16 – A impugnação mencionará :
(...)
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.592 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13688.720234/2018-74
3
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir. (redação dada pelo art. 1o da Lei no
8.748/93).
(...)
§ 4o – A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Desta forma, caberia à Autuada, em sede de impugnação, comprovar, por meio
de documentação hábil e idônea, eventual erro no preenchimento da GFIP. E,
tendo a oportunidade, não o fez, razão pela qual impõe-se a manutenção do auto
de infração.

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/09/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 14/10/2020, Recurso Voluntário, fl. 59, por meio do qual, em síntese, repisa seus
argumentos já anteriormente trazidos em sede de impugnação e anexa documentação
comprobatória de suas alegações.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em breve retomada do acima já relatado, o recorrente foi autuado com multa por
atraso na entrega da GFIP competência 5/2013, por constar nos sistemas internos da Receita
Federal a transmissão do arquivo somente em 15/11/2014, quando a data limite legal teria sido
07/06/2013.
Em sua defesa, o interessado alega que o arquivo fora anteriormente transmitido,
em 06/06/2013, no prazo legal, entretanto constando por erro, a competência de 04/2013.
O relator do voto vencedor na instância de piso não acatou a argumentação do
impugnante sob a justificativa de falta de comprovação do alegado.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.592 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13688.720234/2018-74
4
Em sede de recurso voluntário, entretanto, o recorrente anexa, além do protocolo
de envio de arquivos emitido pelo Conectividade Social (fl. 67), cópias dos documentos
gerados/transmitidos pelo Sefip (fls. 68 a 74) os quais apontam a competência 05/2013 para os
fatos geradores.
Assim sendo, uma vez comprovada a transmissão do arquivo em questão dentro do
prazo legal, há que ser afastada a multa lançada.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE PROVIMENTO,
conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 88
DF CARF MF
Original